Tribunal: STF
Processo: RE 909188
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Os presentes autos tratam de recurso extraordinário que, em momento anterior, foi objeto de reconsideração de decisão da Ministra Cármen Lúcia que havia negado-lhe provimento (documento eletrônico 8), para determinar a aplicação da sistemática da Repercussão Geral, tomando por paradigmas os RE 612.043-RG/PR (Tema 499) e RE 573.232-RG/SC (Tema 82), ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Os autos retornam ao Supremo Tribunal Federal uma vez que o Tribunal de origem, no exercício de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, o inadmitiu (págs. 50-52 do volume eletrônico 30), o que ensejou a interposição de agravo com vistas a destrancar o apelo extremo (págs. 88-94 do volume eletrônico 30).
    Assim, preliminarmente, os autos deverão ser encaminhados à Secretaria para reautuação como recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO A TODOS OS ESCRIVÃES ELEITORAIS DEFINIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 
    1. Depreende-se da análise acurada dos autos que no julgamento dos Embargos Infringentes, referente à Ação Ordinária 2003.72.03.001286-3, na qual se funda a presente execução, o Tribunal de origem afastou a ilegitimidade ativa sustentada pela UNIÃO ao fundamento de que no caso em concreto, foi juntada ata da assembléia que deliberou pelo ajuizamento da ação coletiva principal, determinando a extensão do pagamento da gratificação a todos Escrivães Eleitorais, associados ou não.
    2. Reconhecida, assim, a extensão do direito perseguido a todos os Escrivães Eleitorais nos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado, não é admissível o reexame da questão em sede de execução de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
    3. Registre-se, por fim, que o caso específico dos autos não se assemelha à questão discutida no RE 573.232/SC, pois, enquanto na hipótese dos autos a legitimidade foi definida na ação de conhecimento, estando o pagamento assegurado a todos os Escrivães Eleitorais acorbertado pelo trânsito em julgado do título executivo, na demanda analisada pelo Supremo o acórdão executado é categórico em limitar os efeitos da decisão apenas aos associados que tenham, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizado o ajuizamento, rechaçando expressamente a extensão da decisão em sede de execução de sentença.
    4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido"(pág. 108 do volume eletrônico 7). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXI e 97, da mesma Carta, sob o argumento de que o
    “[...] acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para negar provimento ao recurso especial da União quanto à ilegitimidade, foi no sentido de que o título executivo exequendo estendeu o direito à toda categoria dos escrivães eleitorais. Ao assim proceder, em um só tempo, o Superior Tribunal de Justiça ofendeu a coisa julgada, protegida no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, porque o título executivo exequendo não realizou tal extensão, bem como o disposto no inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que título coletivo obtido por associação só pode beneficiar os associados à época da propositura da ação de conhecimento. Além disso, deixou-se de aplicar o art. 2º-A da Lei 9494/1997, sem declaração de inconstitucionalidade, o que ofende o art. 97 da Constituição Federal” (pág. 135 do volume eletrônico 7). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Como concluí anteriormente, esta questão possui identidade com a matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no RE 612.043-RG/PR (Tema 499) e no RE 573.232-RG/SC (Tema 82), ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Nesses precedentes, as teses fixadas vão ao encontro do RE da União, na medida em que, ao estabelecerem as balizas para execução do título judicial, concluíram que a pretensão executiva alcança, apenas, aqueles que fossem filiados à entidade “[...] em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.
    O acórdão recorrido, como referiu a recorrente, “[...] foi no sentido de que o título executivo exequendo estendeu o direito à toda categoria dos escrivães eleitorais” (pág. 135 do volume eletrônico 7). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Deixo de inverter os ônus da sucumbência, face à condenação recíproca.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator